Tribunal: TJMT
Processo: 1017664-28.2025.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017664-28.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADEMIR KORALESKI - CPF: 011.301.471-69 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo
e constitucional
. Apelação cível.
Saúde pública. Procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793
do
stf
. Direcionamento inicial do cumprimento ao estado. Honorários sucumbenciais. Manutenção da solidariedade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para determinar que os entes públicos requeridos providenciassem, solidariamente, procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados (CID L89), classificado como Prioridade 1 – urgência, confirmando a liminar anteriormente concedida, bem como os condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão das regras de repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF; (
ii
) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser suportados exclusivamente pelo Estado, com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, fixa que os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, admitindo-se, contudo, o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade em caso de descumprimento.

4.
O procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados caracteriza-se como de média a alta complexidade, inserindo-se primariamente na competência estadual, conforme as normas de organização do Sistema Único de Saúde.

5.
A própria execução da decisão judicial demonstra a aptidão técnica e estrutural do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, uma vez que realizou o procedimento em hospital regional estadual.

6.
O direcionamento inicial ao ente competente promove maior eficiência na execução das políticas públicas de saúde e respeita a organização federativa, sem excluir a responsabilidade solidária dos demais entes.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange também o pagamento de honorários sucumbenciais, conforme jurisprudência deste Tribunal, não sendo afastada pela mera definição administrativa de competências.

8. O reconhecimento da competência inicial do Estado para cumprimento da obrigação não exclui o Município da responsabilidade solidária pelos encargos sucumbenciais, pois ambos integram o Sistema Único de Saúde e respondem conjuntamente pela efetivação do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese.

9
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “
1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, sendo possível o direcionamento inicial do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF. 2. O direcionamento inicial da obrigação ao ente competente não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes, inclusive quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6o e 196.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 793; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT
,
na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,

na qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes para determinar que os entes públicos requeridos providenciassem, solidariamente, em favor do autor, o procedimento cirúrgico consistente em
“debridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados, com cirurgia geral”
, confirmando-se, por conseguinte, a medida liminar anteriormente concedida (Id 345948048).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade, cuja atribuição não se insere na atenção básica municipal.

Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo o qual incumbe ao magistrado observar as regras de repartição de competências ao direcionar o cumprimento da obrigação.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade, a fim de que a condenação sucumbencial recaia exclusivamente sobre o Estado, por ser o ente responsável pelo serviço pleiteado (Id 345949852).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o a
pelado
manifestaram-se pelo não provimento do recurso (Id 345949855 e Id 345949856).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (Id 348920881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O autor, ora
apelado
, foi diagnosticado com úlcera de decúbito (CID L89)
, por consequência, d
iante de seu estado clínico, foi prescrita a realização de procedimento de desbridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados, classificado como Prioridade 1 – urgência, com atendimento a ser realizado no menor tempo possível.

A demanda foi julgada procedente para condenar os entes públicos requeridos a fornecer o respectivo tratamento cirúrgico, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados com fundamento no critério da equidade.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação.

Mérito

O apelante sustenta que o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado, invocando o Tema 793 do STF e as regras de repartição de competências do SUS.

O procedimento cirúrgico de desbridamento de úlcera e de tecidos desvitalizados caracteriza-se como de média a alta complexidade, enquadrando-se, primariamente, na competência estadual, conforme as normas de organização do Sistema Único de Saúde.

Observa-se as informações do procedimento constante do SIGTAP:

A própria execução da decisão judicial corrobora tal assertiva, uma vez que o Estado de Mato Grosso realizou o procedimento cirúrgico em 22.6.2025, no Hospital Regional de Alta Floresta (“Albert Sabin”), demonstrando possuir a estrutura adequada e a competência técnica para o atendimento (Id 345948044).

O Tema 793 do STF determina que os entes federados são solidariamente responsáveis, mas permite o direcionamento inicial conforme as regras de competência, sem afastar a solidariedade para casos de descumprimento.

O direcionamento inicial ao ente competente promove maior eficiência na execução das políticas públicas de saúde, respeitando a organização federativa e as especializações de cada esfera administrativa.

Ademais, o
apelante postula, também, o direcionamento exclusivo dos honorários ao Estado com base no princípio da causalidade.

A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais. Conforme precedente:

“A
responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024)

O reconhecimento da competência inicial do Estado para cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade solidária do Município pelo pagamento dos encargos sucumbenciais, uma vez que ambos os entes integram o Sistema Único de Saúde e respondem conjuntamente pela garantia do direito fundamental à saúde.

A responsabilidade solidária visa assegurar a efetividade do direito constitucional à saúde, não podendo ser afastada pela mera alegação de divisão de competências administrativas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer que a competência inicial para o cumprimento da obrigação pertence ao Estado, mantendo-se a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026